Tribunal: STF
Processo: RE 181287
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REGÊNCIA.
Assentada a premissa de não se ter o envolvimento de relação de
trabalho, mas de liame disciplinado pelo Direito Administrativo,
descabe cogitar da competência da Justiça do Trabalho e, portanto,
de violação ao artigo 114 da Constituição Federal, no que julgada a
lide pela Justiça comum.
        PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA -
REGÊNCIA. Em se tratando de relação jurídica de cunho
administrativo, impossível é assentar a aplicabilidade do disposto
na letra "a" do inciso XXIX do artigo 7.º da Constituição Federal.